Tribunal: TJBA
Processo: 8120636-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120636-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUAN MOTA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8.º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO DE CUSTAS E PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

É admissível a majoração dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando a aplicação do percentual sobre o valor da condenação resulta em quantia irrisória, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

2. Fixação em R$ 3.000,00 em atenção à complexidade da causa e ao zelo profissional evidenciado.

3. A ausência de comprovação de pagamento das custas e do preparo recursal, aliada ao deferimento da gratuidade de justiça, impede o acolhimento do pedido de reembolso.

4. Preliminar de deserção afastada diante da inexistência de prova de interposição do recurso exclusivamente pelo advogado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8120636-06.2021.8.05.0001, sendo apelante
LUAN MOTA SILVA
e apelados
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25